Tribunal: STF
Processo: RHC 224700
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. LEI N. 13.964/2019. ALEGAÇÃO DE REVOGAÇÃO DA EQUIPARAÇÃO DO TRÁFICO DE ENTORPECENTE A CRIME HEDIONDO. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Eligton Batista Ribeiro contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, na sessão virtual de 8.11.2022 a 14.11.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 767.459/SC.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de Criciúma/SC, em 11.7.2022, indeferiu o pedido defensivo de afastar-se a equiparação do tráfico de drogas a crime hediondo, com o seguinte fundamento: 



    “(...) pondero que longe de se tratar de exclusão do tráfico de drogas do rol dos crimes equiparados a hediondo, o que aliás, em razão da norma constitucional, seria impossível, está-se diante de mera transmudação de regramento execucional para normativo próprio, isto é, da Lei dos crimes hediondos para a Lei de Execuções Penais. Em outras palavras, tudo continua como dantes, sendo que apenas as regras para a progressão de regime relacionadas a tais crimes passaram a figurar em outro normativo. Isso significa que, doravante, progressão de regime, seja para crimes comuns, seja para crimes hediondos e equiparados, se regula pelo art. 112, I a VIII, da LEP” (e-doc. 8). 



    3. Em 23.8.2022, no julgamento do Agravo em Execução Penal n. 5016420-23.2022.8.24.0020/SC, interposto pela defesa, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, negou provimento ao recurso. O acórdão tem a seguinte ementa:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO APENADO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE AFASTAMENTO DO CARÁTER EQUIPARADO A HEDIONDO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06). ALEGADA TESE DE QUE, A PARTIR DO ADVENTO DA LEI N.º 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME), E A CONSEQUENTE REVOGAÇÃO DO ART. 2º, § 2º, DA LEI DOS CRIMES HEDIONDOS, A EQUIPARAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS A CRIME HEDIONDO NÃO ENCONTRARIA MAIS AMPARO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. MANIFESTA INSUBSISTÊNCIA JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    - A REVOGAÇÃO DO §2º DO ART. 2º DA LEI N.º 8.072/1990 PELA LEI N.º 13.964/2019 NÃO ALTERA EM NADA A NATUREZA DO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, CUJA EQUIPARAÇÃO A CRIME HEDIONDO TEM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL NO ART. 5º, INC. XLIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E LEGAL NO CAPUT DO MENCIONADO ART. 2º DA LEI DE CRIMES HEDIONDOS. O PARÁGRAFO REVOGADO TRATAVA EXCLUSIVAMENTE DO PRESSUPOSTO TEMPORAL PARA A PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL EXIGIDO PARA OS DELITOS PREVISTOS NO CAPUT DO DISPOSITIVO, ASPECTO QUE PASSOU A SER REGULAMENTADO PELO ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL (O QUAL, É BOM FRISAR, FAZ EXPRESSA DISTINÇÃO ENTRE OS CRIMES HEDIONDOS E OS EQUIPARADOS)” (fl. 6, e-doc. 7).



    4. Em 29.8.2022, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina no julgamento do Agravo em Execução Penal n. 5016420-23.2022.8.24.0020/SC, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 767.459/SC no Superior Tribunal de Justiça. A defesa requereu medida liminar e pediu a concessão da ordem, para que se declarasse “a ilegalidade ocorrida, a fim de afastar a equiparação do crime de tráfico de drogas a crime hediondo e, por conseguinte, adequar a fração para progressão de regime” (fls. 1-16, e-doc. 3).



    Em 30.8.2022, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu liminarmente o habeas corpus (e-doc. 11).



    Na sessão virtual de 8.11.2022 a 14.11.2022, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENAS, PARA QUE O TRÁFICO DE DROGAS NÃO SEJA CONSIDERADO COMO CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RÉU CONDENADO POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO (TRÁFICO DE DROGAS). CONSEQUÊNCIAS DELETÉRIAS DA LEI N. 8.072/1990 NÃO AFASTADAS PELO PACOTE ANTICRIME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A equiparação do crime de tráfico de drogas a crimes hediondos, assim como a tortura e o terrorismo, decorrem diretamente da Constituição Federal – CF, não sendo adequado afirmar que o ‘Pacote Anticrime’ afastou as consequências deletérias da Lei n. 8.072/1990 destes delitos.



    2. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 24).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que a “A Lei n. 13.964/2019, ao revogar o art. 2º, parágrafo 2º, da Lei n. 8.072/1990, que previa um parâmetro mais rígido de progressão para determinados crimes, inclusive o de tráfico de drogas, retirou o crime de tráfico de droga de tal rol” (fl. 4, e-doc. 32).



    Assevera “que a progressão passa a ser regulada somente pela Lei de Execução Penal, contudo é esse justamente o problema. A Lei de Execução Penal não fala que o tráfico é hediondo, bem como, não tem um percentual/fração para o caso específico do tráfico” (fl. 5, e-doc. 32).



    Argumenta que “o art. 5º, XLIII, da CF sempre tratou o tráfico, o terrorismo e tortura como uma categoria de crime que seria vedada a fiança, graça ou anistia, e que essa limitação também seria aplicável aos crimes hediondos. Note-se que a Constituição não disse que o tratamento dos crimes hediondos seria aplicável ao tráfico” (fl. 5, e-doc. 32).



    Ressalta que “a Constituição Federal não especifica quais crimes serão considerados hediondos, se limitando a atribuir a eles maior rigidez no que diz à inaplicação da fiança e impossibilidade de anistia ou graça a esses delitos e a outros ali mencionados, quais sejam tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e terrorismo” (fl. 7, e-doc. 32).



    Assinala que “não existe previsão legal prevendo a fração de 2/5 para progressão no caso do tráfico de drogas. E como demonstrado acima, também não existe previsão legal ou Constitucional que tal crime seja considerado hediondo” (fl. 8, e-doc. 32).



    Menciona que “o crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é considerado crime comum, ao qual é aplicável a porcentagem de 16%, caso seja primário, ou de 20%” (fl. 8, e-doc. 32).



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “a) a concessão da medida cautelar liminarmente, para determinar a aplicação do percentual adequado para progressão de regime ao Paciente em relação ao crime comum (1/6), até julgamento definitivo do writ;



    b) ao final, concedida ou não a liminar, seja reconhecida a ilegalidade do acórdão, para determinar a aplicação do percentual adequado para progressão de regime ao Paciente, analisando-se a retroatividade da Lei n. 13.964/2019 isoladamente por condenação/delito e afastando-se a aplicação dos dispositivos mais gravosos ao fato praticado anteriormente à vigência da lei. Dessa forma, em relação ao crime comum, deverá ser estabelecido o critério de 1/6 do cumprimento da pena para fins de progressão de regime. Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5.º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2.º)” (fl. 9, e-doc. 32).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresenta contrarrazões e pede o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 41).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, seja afastada a equiparação do crime de tráfico de drogas a crime hediondo e seja adequada a fração de progressão de regime para crimes não hediondos.



    8. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 767.459/SC, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental.



    Confiram-se trechos da decisão monocrática pela qual não conhecido o habeas corpus:



    “Conforme relatado, cinge-se a controvérsia a afirmar ou não a hediondez do crime de tráfico de drogas, art. 33, caput e §1º, da Lei n. 11.343/2006.



    Da atenta leitura dos autos, verifica-se as instâncias ordinárias não divergiram da jurisprudência dominante nesta Corte Superior, no sentido de que a equiparação do crime de tráfico de drogas a crimes hediondos, assim como a tortura e o terrorismo, decorre diretamente da Constituição Federal, não sendo adequado afirmar que o ‘Pacote Anticrime’ afastou as consequências deletérias da Lei n. 8.072/1990 em relação a esses delitos.



    No ponto, destaco a doutrina de Renato Brasileiro de Lima: 



    A justificativa para o constituinte originário ter separado os crimes hediondos dos equiparados a hediondos está diretamente relacionada à necessidade de assegurar maior estabilidade na consideração destes últimos como crimes mais severamente punidos. Em outras palavras, a Constituição Federal autoriza expressamente que uma simples Lei Ordinária defina e indique quais crimes serão considerados hediondos, . No entanto, para os Equiparados a hediondos, o constituinte não deixou qualquer margem de discricionariedade para o legislador ordinário, na medida em que a própria Constituição Federal já impõe tratamento mais severo à tortura, ao tráfico de drogas e ao terrorismo (LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada: volume único. 8.ed. –Salvador: JusPODIVM, 2020).



    A jurisprudência desta Corte Superior, no que diz respeito ao lapso necessário para a progressão de regime nas hipóteses de condenação de pessoa primária por crime de tráfico de drogas, confirma tal entendimento.



    Nesse sentido: (…)



    Desse modo, nos termos do art. 112, da Lei de Execuções Penais, tratando-se condenado por crime equiparado a hediondo, a progressão se dá com o cumprimento de ao menos 40% da pena, se primário. 



    Ausente, portanto, qualquer constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, com fundamento art. 210, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (fls. 2-5, e-doc. 11).



    9. A equiparação do tráfico de entorpecente a crime hediondo decorre da previsão do inc. XLIII do art. 5º da Constituição da República, pela qual “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”.



    Diferente do alegado pelo recorrente, a revogação do § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990 pela Lei n. 13.964/2019 não modificou o tratamento constitucional do crime de tráfico de drogas.



    Pela Lei n. 13.964/2019, ao alterar-se o art. 112 da Lei de Execução Penal, foram fixados novos parâmetros objetivos de progressão de regime, estabelecendo-se que, em se tratando de apenado por crime hediondo ou equiparado, a progressão se realizará com o cumprimento de ao menos 40% da pena privativa de liberdade. No caso de reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, a progressão se dará com o cumprimento de 60% da pena.



    No § 5º do art. 112 da Lei de Execução Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, o legislador afastou a equiparação a hediondo apenas do crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Esse entendimento está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pela qual “o tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos” (Habeas Corpus n. 118.533/MS, de minha relatoria, DJe 19.9.2016).



    Na mesma linha são os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS PARA PROGRESSÃO DE REGIME. LEI N. 13.964/2019. ALEGADA REVOGAÇÃO DO DISPOSITIVO QUE EQUIPARAVA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE A CRIME HEDIONDO. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 219.017-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.10.2022).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Crimes de tráfico de drogas, receptação e resistência. Inadequação da via eleita. Instrução deficiente. Lei 13.964/2019. Aplicação retroativa. Tráfico de drogas. Crime equiparado a hediondo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. (...) 4. As decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento adotado no julgamento do HC 214.741, Rel. Min. Alexandre de Moraes, no sentido de que, ‘como se verifica do próprio texto constitucional, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas em lei (ALEXANDRE DE MORAES, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, p. 238, item 5.70, 8ª ed., 2011, Atlas). São, portanto, infrações penais equiparadas aos delitos hediondos e, por consequência, terão o mesmo tramamento a eles destinado’. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 215.789-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NÃO HOUVE A REVOGAÇÃO DO § 2º DO ART. 2º DA LEI 8.072/1990 PELA LEI 13.964/2019. PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Com efeito, em caso análogo ao presente, o Ministro Alexandre de Moraes, ao julgar o HC 214.741/SP, assentou ‘[...] que ‘a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal’’. No mesmo sentido: HC 215.832/SP, Rel. Min. Nunes Marques; HC 216.646/PR, Rel. Min. Nunes Marques; HC 215.831/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 216.838/SP, Rel. Min. Rosa Weber; entre outros. II - Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 215.771-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.8.2022).



    O acórdão questionado no presente recurso ordinário em habeas corpus harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, nada havendo a ser provido no pleito apresentado.



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora